Tribunal: STF
Processo: RE 351300
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
 CORREÇÃO
MONETÁRIA.  BALANÇO DE 1990. IPC.
                O acórdão recorrido entendeu que a Constituição não
 garante à agravante
o direito à correção monetária de seu balanço no ano-base de 1990 pelo
 IPC, em
consonância com o entendimento consolidado nesta Corte, por ocasião do
 julgamento
do RE 201.465.
                 Agravo regimental improvido.